Tribunal: TJSP
Processo: 1084033-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Demanda proposta por seguradora para obter ressarcimento de indenizações pagas aos seus segurados por danos causados a aparelhos em virtude de variação de tensão na rede elétrica da concessionária de serviço público. Equipamentos danificados não preservados para aferição à luz do contraditório. Documentos unilaterais apresentados com a inicial que não são hábeis a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Demanda proposta por seguradora para obter ressarcimento de indenizações pagas aos seus segurados por danos causados a aparelhos em virtude de variação de tensão na rede elétrica da concessionária de serviço público. Equipamentos danificados não preservados para aferição à luz do contraditório. Documentos unilaterais apresentados com a inicial que não são hábeis a embasar o acolhimento do pedido. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço que não afasta o ônus da demonstração do nexo de causalidade entre o fato causador alegado pela seguradora e o resultado justificador das indenizações pagas aos segurados. Recurso desprovido.